Tribunal: TJMT
Processo: 1007136-82.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007136-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), SADI LUIZ CAPELARI - CPF: 549.993.089-91 (AGRAVADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO FACE AOS EXECUTADOS DEVEDORES – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN – INVIABILIDADE – INSTITUTO INCOMPATÍVEL COM O FEITO EXECUTIVO – JUROS DE MORA – PERTINÊNCIA DA DECISÃO – POSICIONAMENTO DE INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECURSO REPETITIVO (
REsp 1.370.899/SP) -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por alegação de ausência de impugnação específica da decisão, quando há elementos suficientes para que as teses lançadas sejam devidamente apreciadas, confrontando a decisão recorrida.

“(...)
I - Não obstante a ação civil pública 94.0008514-1 ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação de sentença intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual.

II - Está alicerçado na jurisprudência pátria que o chamamento ao processo encontra cabimento apenas no processo de conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no processo de execução.

(N.U 1007153-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa.

SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”.

“(...)

Os juros de mora são devidos desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual, consoante recurso repetitivo apreciado no REsp 1.370.899/SP.
(...)
(N.U 1004285-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que
REJEITOU as preliminares de incompetência da justiça estadual, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e o pedido de chamamento ao processo
, arguidas nos autos de Cumprimento de Sentença n. 10007998220208110021, envolvendo
SADI LUIZ CAPELARI
e o Banco Agravante.

Preliminarmente, defende o litisconsórcio necessário, eis que o “(...) STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, e a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda (arts. 275 a 285 do CC), é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições”.

Defende o chamamento ao processo, à luz do artigo 130, III, do CPC.

Requer seja considerada a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e, alternativamente, o chamamento ao processo das mencionadas instituições.

Destaca o Plano Collor e o percentual utilizado para correção da cédula e a legalidade dos cálculos. E que “(...) O Banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5º da CF/88. Entretanto, caso assim não fizesse, estar-se-ia ocorrendo locupletamento indevido da(s) parte(s) impugnada(s) em detrimento do Banco que, se assim agisse com todos os seus mutuários, com certeza iria a bancarrota, uma vez que as poupanças - fonte de recursos - foram remuneradas pelo índice de 84,32% em março de 1.990, consoante o estabelecido nos normativos divulgados pelo Governo Federal, cabendo ao Banco repassá-lo aos financiamentos lastreados com tais recursos”. (ID. Num. 124839150 - Pág. 10)

Aponta que os juros de mora não são devidos em razão de a parte impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte Agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento de sentença coletiva. E que “(...)Tal assertiva tem lógica porque a(s) parte(s) Agravada sequer esteve(tiveram) no polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época”.

Acrescenta que a questão referente aos juros moratórios depende de julgamento de recursos junto ao REsp 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do do art. 1º-F da Lei 9.494/97307, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública.

Requer a suspensão da decisão atacada, alegando o cumprimento dos requisitos que justificam a medida.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a ratificação do pleito liminar.

O pedido liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento, uma vez que não foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida; e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO.

A meu viso, tal preliminar não merece prosperar, pois o recurso mostra-se suficiente para confrontar a decisão combatida, de modo que é perfeitamente possível aquilatar as teses lançadas e apreciar as questões postas, atento ao princípio da dialeticidade.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O - MÉRITO

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que REJEITOU as preliminares de incompetência da justiça estadual, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e o pedido de chamamento ao processo, arguida nos autos de Cumprimento de Sentença n. 10007998220208110021.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado, isso porque no que concerne à competência e litisconsórcio passivo necessário e chamamento do processo deve prevalecer a decisão combatida, uma vez que,
primeiro
, à luz do artigo 275 do Código Civil, o credor pode exigir a dívida de apenas um dos devedores, ainda que tenha havido a condenação de forma solidária, salientando-se que o devedor escolhido pelo credor pode exigir dos outros eventual ressarcimento; e também porque o chamamento do processo é incompatível com o feito executivo.

A propósito:

“Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 –EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 508 DO STF – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA ESPAÇO NA FASE DE EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não obstante a ação civil pública 94.0008514-1 ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação de sentença intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual.

II - Está alicerçado na jurisprudência pátria que o chamamento ao processo encontra cabimento apenas no processo de conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no processo de execução.

(N.U 1007153-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa.

SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”.

Segundo
, porque diante de tal circunstância, inexiste litisconsórcio necessário, podendo figurar no feito apenas o exequente (consumidor) e o Banco Executado.

Por fim, melhor sorte também não socorre o Agravante quanto ao cômputo de incidência de juros moratórios, eis que está pacificado que eles devem incidir desde a citação da ação civil pública. Também não há qualquer dúvida quanto à possibilidade de execução da sentença exarada na ação civil pública em questão, em qualquer unidade da federação, de modo que não há falar em incompetência.

A esse respeito:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de justiça assentou que por força da coisa julgada oriunda da fase de conhecimento, os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de serem filiados à autora.

A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

Os juros de mora são devidos desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual, consoante recurso repetitivo apreciado no REsp 1.370.899/SP.
(...)
(N.U 1004285-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)”.

Assim, não se vê qualquer óbice à liquidação buscada, com base em ação coletiva na qual já houve plena abordagem e julgamento.

A esse respeito, colaciono parte da decisão recorrida:

“(...)Trata-se o presente feito de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, esta proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor dos réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A. Na referida ação de conhecimento, que tramitou na 3ª Vara Federal de Brasília/DF, os pedidos formulados foram julgados procedentes para “reduzir, nos contratos de financiamento rural, e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês.

Após a interposição dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça manteve a sentença[1], condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002..

O liquidante pugna pela apuração e recebimento do crédito apenas em face do Banco do Brasil S/A, sob a alegação de que efetuou pagamento a maior em financiamento rural devido a aplicação de índice indevido.

Com o requerimento vieram os documentos, dentre eles, as cédulas de crédito rural que embasam as operações.

A decisão inicial recebeu a petição, determinando o processamento da liquidação pelo procedimento comum, a fim averiguar a efetiva titularidade do direito pelo requerente, bem como, o valor individualizado da prestação supostamente devida.

O réu ofereceu contestação, alegando, preliminarmente: a) competência exclusiva da Justiça Federal para processamento da liquidação; b) inépcia da inicial pela falta de documentos indispensáveis à propositura da ação; c) necessidade de formação de litisconsórcio passivo; c) ilegitimidade ativa para ajuizamento da liquidação. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, devido à inexistência de comprovação quanto as diferenças a serem ressarcidas, aduzindo ainda que deverão ser consideradas eventuais causas de redução do valor devido.

Pelo autor, foi oferecida impugnação à contestação.

(...)

DAS PRELIMINARES

i)

Da desnecessidade de sobrestamento do feito.

O Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE nº 1.101.937/SP (Tema 1.075), decretou a suspensão, em âmbito nacional, de todos os feitos que envolvessem a aplicabilidade ou não do disposto no artigo 16 da Lei nº 7.347/85, que restringe os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão.

Entretanto,
a suspensão foi revogada por decisão monocrática proferida em 11/03/2021
, viabilizando a retomada dos processos pendentes que versem sobre a matéria.

Além disso, afigura-se desnecessária a paralisação do processo devido à ausência de julgamento definitivo do EREsp nº 1.319.232/DF, uma vez que o referido recurso não é dotado de efeito suspensivo, sendo plenamente aplicáveis à espécie as normas concernentes ao cumprimento provisório de sentença (art. 520 do CPC).

Aliás, o feito encontra-se em fase de liquidação, não havendo óbice para apuração de eventual valor devido.

ii)

Da competência para julgamento da liquidação individual, do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo.

Conforme dispõe o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário apenas por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Nos termos da decisão proferida no REsp nº 1.319.232-DF, os réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A,
foram condenados
solidariamente
ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%).

Assim, o credor poderá exigir de um ou de algum dos devedores a totalidade da dívida comum, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo.

Nessa senda, uma vez que o autor optou pela cobrança do crédito exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A, constituído sob a forma de sociedade de economia mista[2], não se vislumbra interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal, devido à ausência, no polo passivo, de algum dos entes elencados no rol do art. 109, I da Constituição da República.

Quanto ao chamamento ao processo, tal modalidade de intervenção de terceiro se destina à fase de conhecimento, sendo incompatível com a fase de liquidação/execução.

De outro lado, consoante entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a liquidação/execução individual de sentença genérica proferida em ação coletiva poderá ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, visto que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, afastando-se a hipótese de competência funcional prevista no art. 516, I e II do CPC. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).

Destarte, REJEITAM-SE as preliminares de incompetência e existência de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022